Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726833-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVA LOPES AGRAVADO: RONILDO PIRES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO SILVA LOPES, tendo por objeto a r. decisão (ID 49655403 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de reintegração de posse no 0706519-72.2019.8.07.0014, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O MM. Juiz a quo indeferiu o benefício, haja vista que o valor dos proventos líquidos auferidos pela parte, no mês de junho de 2019, ultrapassa oito mil reais, e não há comprovação do comprometimento da renda (ID 49655403 - Pág. 1). O agravante aduz que reside com sua filha e seu neto no Guará em imóvel alugado, pagando aluguel de R$1.200,00 (ID 46648368 - Pág. 6, ID 46648744 - Pág. 2 e ID 49598696 - Pág. 3). Afirma que também paga condomínio de R$410,00 (ID 49598696 - Pág. 2). Total das despesas de moradia R$1.610,00. As despesas com medicamentos totalizam a quantia de R$441,76 (ID 49599228 - Pág. 2-3) em outubro de 2019 e de R$571,55 em setembro de 2019. Relata ter contraído empréstimos com as seguintes prestações R$482,87, até maio de 2020 (ID 49599156 - Pág. 2); R$570,47 até abril de 2020 (ID 49599156 - Pág. 9); R$106,70, até dezembro de 2020 (ID 49599156 - Pág. 15); R$226,59, até outubro de 2021 (ID 49599156 - Pág. 20). O total das parcelas é de R$1.386,63. De uma detida análise dos comprovantes apresentados, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante, gratuidade de justiça, não se aufere de plano. O agravante, em que pese possuir 81 anos de idade, é cabo reformado da PMDF e aufere renda média de R$6.442,00, além de possuir casa própria no valor de quinhentos mil reais e carro próprio. Com efeito, em abril de 2019, o agravante recebeu um salário líquido de R$5.848.25 (ID 46648111 - Pág. 4); em maio, seu salário foi de R$5.368,37 (ID 46648111 - Pág. 5) e, em junho, de R$8.372,60 (ID 46648111 - Pág. 6). As despesas elencadas pelo agravante giram ao redor de R$3.500,00 por mês. Considerando, portanto, que as provas não são insuficientes para comprovar a ausência de patrimônio para suportar o pagamento do preparo e não havendo elementos que infirmam a conclusão judicial, não se pode deferir o benefício nessas condições. Em conclusão, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator